Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717861-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, observa-se que parte das ordens determinadas no bojo da decisão de ID 17149915 ainda se encontra pendente de cumprimento. Diante desse cenário, com base nas informações contidas na diligência de ID 18073981, determino que se reitere a notificação do Subsecretário de Fiscalização, Auditoria e Controle, novamente por meio de Oficial de Justiça, mas doravante direcionada ao seguinte endereço: SEPN 515, Bloco E, Edíficio Bittar, 3° Andar, Asa Norte, Brasília - DF, 70297-400, tel: 3233-8534, para os mesmos fins ordenados na decisão de ID 17149915 – prestar informações – art. 7o, I, da Lei no 12.016/09; e na decisão de ID 17924145 (contrarrazões ao agravo interno – art. 1.021, § 2o, do CPC). Após as devidas informações, à douta Procuradoria de Justiça para seu competente parecer (art. 12 da Lei no 12.016/09), em cumprimento à parte final da decisão de ID 17149915. Em seguida, proceda-se ao cumprimento das intimações referentes ao agravo interno de ID 17902025 já ordenadas (ID 17924145), e acaso já realizadas, certifique-se a situação processual relacionada a esta espécie recursal. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do agravo interno e do mérito do mandado de segurança à baila. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator